Tribunal: TJDFT
Processo: 0739710-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Direito civil. Embargos de declaração. interdito proibitório. posse. Contradição e omissão. Inexistência. Prequestionamento. Multa processual. Não aplicação. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a melhor posse do autor sobre imóvel situado em condomínio residencial e afastou multa aplicada nos embargos anteriores. O embargante alega contradição quanto à análise das benfeitorias, omissão sobre nulidade da sentença por ausência de fundamentação e requer prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) verificar se há contradição entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão; ii) analisar eventual omissão quanto à nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e iii) avaliar a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir mérito ou provas (CPC, art. 1.022).
4. Não há contradição, pois o acórdão reconhece atos de conservação compatíveis com a manutenção da posse, sem afirmar existência de construção no imóvel.
5. Inexiste omissão sobre nulidade da sentença, que contém fundamentação suficiente, analisando provas e cronologia dos títulos, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489 do CPC.
6. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos, bastando o enfrentamento das matérias, o que ocorreu no acórdão.
7. Não se aplica multa por litigância de má-fé ou conduta atentatória à dignidade da justiça, pois não há indícios de intuito protelatório qualificado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas. 2. A contradição exige incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, não configurada por divergência interpretativa. 3. A fundamentação sucinta que analisa provas e expõe razões do convencimento atende ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489 do CPC. 4. O prequestionamento é satisfeito pelo enfrentamento das matérias, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.”
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 1.022.